Tribunal: TJDFT
Processo: 0705584-19.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Vistos etc. Afirmo impedimento em face de parentesco com magistrado que atuou nos autos, conforme ID 3565933. À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 24 de junho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator